Tribunal: TJBA
Processo: 8050873-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050873-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIA MENDES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

AGRAVADO: ALDERACI BARBOSA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
VERIS BRITO RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO.
DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINA A ENTREGA DOS BENS DO ESPÓLIO QUE ESTIVEREM SOB A POSSE DO INVENTARIANTE.
REMOÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO
ART. 625 DO CPC.
MEDIDA NECESSÁRIA AO ADEQUADO TRÂMITE DO PROCESSO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8050873-47.2023.8.05.0000
, oriundos da comarca de Feira de Santana, figurando como agravantes
LILIA MENDES DOS SANTOS e outro
(1)
; e como agravados
ALDERACI BARBOSA DOS SANTOS
E OUTROS (
2
)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06